Tribunal: TJMT
Processo: 1037388-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037388-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA BARROS FIGUEIREDO - CPF: 092.905.736-86 (ADVOGADO), DIVINA IVONETE DA SILVA - CPF: 830.010.181-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (AGRAVADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A - CNPJ: 33.959.738/0001-30 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RIKLEITON ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 083.451.074-00 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por Divina Ivonete da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida por Superendividamento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para limitar os descontos referentes a empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos da parte autora. Alega a Agravante que seu endividamento atinge 138% de sua renda líquida, comprometendo sua subsistência e violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se encontram preenchidos no caso.

A Lei nº 14.181/2021 prevê a necessidade de realização de audiência de conciliação antes da adoção de medidas como a limitação dos descontos ou a suspensão das cobranças, conforme estabelecem os
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Somente após a tentativa de conciliação e a eventual não adesão dos credores ao plano voluntário de pagamento poderá ser instaurado o processo de superendividamento para revisão e repactuação das dívidas, não havendo fundamento legal para a concessão da medida liminar pleiteada antes dessa fase.

A jurisprudência deste Tribunal tem se consolidado no sentido de que a simples propositura da ação baseada na Lei do Superendividamento não garante, de plano, a limitação dos descontos ou a suspensão das cobranças antes da análise do plano de pagamento pelos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.181/2021 exige a realização de audiência de conciliação antes da imposição de medidas como a limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados, salvo demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

A simples propositura da ação de repactuação de dívida por superendividamento não confere, automaticamente, o direito à suspensão das cobranças ou à limitação dos descontos antes da análise do plano de pagamento pelos credores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Agravo de Instrumento nº 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023.

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DIVINA IVONETE DA SILVA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívida por Superendividamento n.º 1042008-49.2024.8.11.0002
movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL E OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado.

Em síntese, aduz a Agravante que do total de seus rendimentos líquidos no valor de
R$8.763,26, a quantia de R$8.097,44 está comprometida com empréstimos consignados descontados diretamente em folha de pagamento, além de R$ 4.070,47 direcionados para despesas essenciais, como moradia, alimentação, saúde e educação.

Sustenta que seu endividamento atinge 138% de sua renda líquida, o que demonstra a sua impossibilidade em aguardar a audiência de conciliação designada para o dia 07/04/2025.

Realça que o indeferimento da tutela de urgência na origem perpetua a condição de vulnerabilidade e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da tutela antecipada recursal
para que seja limitada a totalidade dos descontos ao
pagamento de dívidas a 30% de seus vencimentos líquidos.

No mérito, almeja a confirmação da tutela e
ventualmente concedida
.

A antecipação da tutela recursal almejada não foi concedida
(ID
261810771
).

Devidamente intimados, os Agravados
MIDWAY S.A. – CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO
;
NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
;
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
;
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
;
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
;
e PICPAY BANK BANCO MÚLTIPLO S/A apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIVINA IVONETE DA SILVA

ajuizou
Ação de
R
epactuação de
Dívida por S
uperendividamento

contra o
BANCO DO BRASIL
e
OUTROS
, alegando
que d
o total de seus rendimentos líquidos no valor de
R$8.763,26, a quantia de R$8.097,44 está comprometida com empréstimos consignados descontados diretamente em folha de pagamento, além de R$ 4.070,47 direcionados para despesas essenciais, como moradia, alimentação, saúde e educação, de modo que s
eu endividamento atinge 138% de sua renda líquida.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a
tutela provisória de urgência para que houvesse a adequação das parcelas à margem de
seus 30
%
de seus rendimentos líquidos
.

A
magistrad
a
de origem, ao analisar o pleito liminar, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
3. No tocante ao pedido de Tutela Urgência, não vislumbro, por ora, a possibilidade de concessão, uma vez que não existe fundamento legal para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, em face da clareza da lei a respeito da necessidade da audiência prévia, considerando a ausência da probabilidade do direito e a possibilidade do risco ao resultado útil do processo, antes de dar oportunidade aos credores e apresentarem manifestação a respeito do plano de pactuação.

4. Ocorre que, a designação de audiência de tentativa de conciliação é necessária para que o autor, ora consumidor, apresente a proposta de plano de pagamento a todos os seus credores, os quais terão a oportunidade de debater e negociar, nos termos do art. 104-A, do CDC.

5. Se não houver êxito na conciliação, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante um plano judicial compulsório, com a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B, do CPC).

6. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela pretendida.”

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial, tenho que
a pretensão de limitação
não há como ser concedida nesse momento.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes, pois
a
Agravante não nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza, de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da
regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores prese
ntes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajui
zado a ação com base na Lei do s
uperendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em
que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Olive
ira Santos Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen

Andrade
Addario
, j. 16.08.2023) (
g.n
.)

A partir dessas considerações, n
ão
visualizo
elementos suficientes a provocar

a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido
nesta fase processual
.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025